Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. PAI EM RELAÇÃO À FILHA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA DO GENITOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração de dano moral passível de reparação oriundo de abandono afetivo, é imprescindível a prova de conduta ilícita do genitor (omissiva ou comissiva), o trauma psicológico sofrido pelo filho (dano) e o nexo de causalidade entre ambos. Não basta o mero distanciamento afetivo entre pai e filho, sendo necessária prova de que a ausência paterna acarretou efetivo trauma psicológico ao filho, com substancial prejuízo à sua formação como ser humano.
2. No caso concreto, há relação conturbada entre pai e filho, marcada por desentendimentos recíprocos, o que não se confunde com abandono afetivo, pois não há prova de que o genitor foi omisso no seu dever paternal.
3. “Apesar da dolorosa situação de distância de um pai com o filho, não se verifica um efetivo abalo psicológico decorrente da ausência do pai, tampouco um ato ilícito do réu que tenha causado de forma direta um sofrimento ao autor, sobretudo quando eventual descumprimento do dever jurídico de cuidado e de exercício familiar não decorreu de sua culpa exclusiva” (Acórdão 1256981, 07047375820188070016, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Inexistindo prova de ilícito, bem como relação de causa e efeito entre a suposta omissão parental e o trauma psicológico experimentado pelo filho, afasta-se o pleito de indenização por dano moral.
5. Apelação não provida. Unânime.